Tribunal: TJMMG
Processo: 2000178-20.2025.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000178-20.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 11/02/2026 Publicação: 19/02/2026 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REVISÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU AMBIGUIDADE AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos. Ausente, justificadamente, o desembargador Rúbio Paulino Coelho. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Luciano dos Reis Pereira, devidamente qualificado nos autos, contra o acórdão proferido por este egrégio Tribunal Pleno na Revisão Criminal n. 2000178-20.2025.9.13.0000/MG, que, em sessão de julgamento realizada no dia 26/11/2025, decidiu, por unanimidade, julgar improcedente a ação revisional, por entender que não foram preenchidos os requisitos legais para sua propositura, nos moldes do art. 551 do Código de Processo Penal Militar. O contexto fático-processual que antecedeu a interposição dos presentes aclaratórios remonta à condenação do embargante nos autos da Ação Penal n. 0000215-56.2017.9.13.0002. Naquela oportunidade, o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao prover o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, reformou a sentença absolutória de primeira instância e condenou o então militar à pena total de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções dos artigos 305 (concussão), por cinco vezes em continuidade delitiva, e 326 (violação de sigilo funcional), ambos previstos no Código Penal Militar. A condenação de segundo grau, proferida em 30/07/2020 e posteriormente em 24/09/2020 (Evento 35), assentou-se majoritariamente na robustez da prova oral, que incluiu o depoimento da vítima e sua companheira, Sra. Charlene Fabiene Alves, bem como de militares que confirmaram o reconhecimento da voz do embargante em um áudio crucial para o deslinde do caso, no qual eram negociados os valores e reveladas informações sigilosas sobre escalas de serviço. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Após o trânsito em julgado dessa decisão condenatória, ocorrido em 30/03/2022, o embargante foi submetido a processo de perda da graduação, resultando na sua exclusão das fileiras da Polícia Militar em novembro de 2022, com trânsito em julgado definitivo para a defesa em 1º de novembro de 2023. A revisão criminal, objeto do acórdão ora embargado, foi interposta em 13/08/2025, sob a alegação de que a condenação seria manifestamente contrária à evidência dos autos, conforme o art. 551, “a”, do Código de Processo Penal Militar. O requerente centrou sua argumentação na existência de laudo pericial que concluiu pela incompatibilidade entre sua voz padrão e a voz constante do áudio de negociação (Áudio celular.m4a), sustentando que a condenação teria ignorado essa prova técnica em favor de depoimentos subjetivos de testemunhas tidas como parciais ou desinteressadas, inclusive destacando o parecer do Parquet em segundo grau, que pugnava pela absolvição. Após regular trâmite e parecer da Procuradoria de Justiça pela improcedência da revisão criminal, ao considerar que a ação consistia em mero sucedâneo recursal para reexame de mérito já exaustivamente decidido, este Tribunal Pleno, em 26/11/2025, julgou improcedente a ação revisional, mantendo a condenação. O acórdão consignou expressamente que a defesa não apresentou prova nova e que a discussão acerca da validade e valoração da prova pericial versus a prova oral foi amplamente enfrentada no juízo de apelação, não se verificando a alegada manifesta contrariedade à evidência dos autos. Inconformado com o resultado, o embargante interpôs o presente recurso (Evento 43), alegando que o acórdão que julgou improcedente a revisão criminal seria omisso ao deixar de confrontar expressamente a valoração da prova com os ditames dos artigos 297 e 328 do Código de Processo Penal Militar, buscando a integração do julgado. A defesa argumenta que o Tribunal deveria ter-se manifestado sobre a prevalência da prova pericial direta sobre a prova testemunhal subjetiva em crimes que deixam vestígios, sob pena de esvaziamento da eficácia do art. 328 do CPPM. O embargante requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios para sanar as omissões e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento expresso dos dispositivos legais supostamente ignorados. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço dos embargos de declaração, pois se mostram formalmente adequados e tempestivos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO É imperioso, de início, reafirmar que este recurso possui um escopo delimitado, visando exclusivamente sanar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão sobre ponto ou questão que deveria ter sido enfrentada pelo Colegiado, conforme exegese do art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Os embargos, em sua essência, não constituem meio hábil para a rediscussão do mérito da causa ou para o reexame do conjunto probatório, ainda que sob a roupagem formal de buscar o prequestionamento de normas ou a integração do julgado. No caso em análise, a revisão criminal foi julgada improcedente porque o Colegiado, ao reexaminar os autos da ação penal originária, concluiu que a condenação não se deu de forma manifestamente contrária à evidência dos autos, tal como exigido pelo art. 551, alínea “a”, do CPPM, mas sim com base em elementos de prova que, embora questionados pela defesa, foram considerados suficientes e coerentes para sustentar o édito condenatório. O acórdão expressou, com clareza solar, a razão do desprovimento da ação revisional, exaurindo o debate sobre o tema principal. A interposição dos presentes embargos de declaração, sob o pretexto de omissão em relação aos arts. 297 e 328 do CPPM, denota o claro e legítimo, porém juridicamente inadequado, inconformismo do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável, objetivando, na verdade, a reversão do julgamento mediante a reiteração da tese defensiva. Pois bem. O embargante alega omissão no acórdão por não ter sido explicitamente confrontado o sistema de valoração da prova com o art. 297 do CPPM, que estabelece o princípio da livre convicção motivada e a necessidade de verificar a compatibilidade e concordância entre as provas. Contudo, do exame minucioso do acórdão objurgado (Evento 35) verifica-se que a alegada omissão inexiste. A decisão do Tribunal Pleno dedicou substancial parte de sua fundamentação justamente à valoração da prova oral em confronto com a prova pericial, que o embargante insiste em qualificar como a “única prova técnica relevante.” Na decisão guerreada, foi devidamente assentado que a condenação do requerente não se apoiou de forma exclusiva no áudio questionado, mas sim no conjunto probatório, que incluiu o depoimento das vítimas secundárias (Charlene e Rafael) e o testemunho de militares que reconheceram a voz do embargante e confirmaram o repasse de informações sigilosas. O acórdão consignou textualmente as razões pelas quais a prova pericial (que excluiu a voz do embargante no áudio) não foi considerada absoluta ou preponderante, citando expressamente: Sobre a imprecisão técnica, coaduno com a posição e os argumentos do ilustre representante do Ministério Público de que as técnicas atualmente empregadas pela perícia podem resultar em sobreposições nos parâmetros analisados durante a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO comparação das fontes sonoras padrão (enviadas para análise) e da referência (coletadas do suspeito); isso porque tais parâmetros capturam tanto as semelhanças emitidas pelos tratos vocais quanto as diferenças, comprometendo à análise. Um outro problema relacionado à perícia técnica é que um locutor não diz as mesmas palavras da mesma forma sempre (deslocamento de estilo), significando que se deve ignorar a variabilidade desses parâmetros. Além disso, na maioria das vezes, o sinal de interesse no registro de áudio submetido à perícia criminal apresenta um nível não-desprezível de degravação, como ruídos aditivos. Coaduno, também, com a afirmação do representante do Ministério Público de que, apesar de a prova técnica não ter sido capaz de afirmar serem dos militares apelados as vozes constantes no áudio, as provas documentais, as testemunhas civis e militares ouvidas, desde a primeira tomada de depoimentos de Charlene e Rafael, realizada no dia da apreensão das drogas com este último, constituem um conjunto probatório apto a fundamentar a procedência das acusações em desfavor dos militares, ora apelados. (Evento 35) É evidente, portanto, que a valoração da prova foi realizada de forma compatível com o art. 297 do CPPM, que exige do juiz a formação de sua convicção pela livre apreciação do conjunto das provas e o confronto motivado entre elas. Ao confrontar a prova técnica com a prova oral, o Colegiado optou, fundamentadamente, pela maior coerência e firmeza do conjunto de depoimentos, em detrimento da conclusão não vinculante do laudo pericial, cujas limitações foram inclusive destacadas. Desse modo, ao afirmar que a decisão se valeu de "narrativas desconexas" e "depoimentos flagrantemente parciais", o embargante demonstra que seu propósito é meramente obter uma reavaliação meritória do acórdão, o que, repito, é estranho à função dos embargos de declaração. O Colegiado manifestou-se clara e profundamente sobre a suficiência e a validade do conjunto probatório oral para sustentar a condenação, cumprindo integralmente o dever de motivação imposto pelo art. 297 do CPPM. O embargante alegou, ainda, que o acórdão teria sido omisso sobre o art. 328 do CPPM, que trata da indispensabilidade do exame de corpo de delito em infrações que deixam vestígios. Argumenta que, no caso de crimes que deixam vestígios, a prova testemunhal não pode invalidar o exame de corpo de delito direto, especialmente quando este é conclusivo pela inocência, criticando a manutenção da condenação com base em reconhecimento vocal subjetivo. Em primeiro lugar, é crucial diferenciar a natureza dos crimes pelos quais o embargante foi condenado: concussão (art. 305 do CPM) e violação de sigilo funcional (art. 326 do CPM). O cerne do delito de concussão reside na exigência de vantagem indevida, um ato que, embora possa deixar vestígios materiais (como o áudio gravado e o dinheiro recebido), possui TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO uma natureza predominantemente moral ou comportamental na sua consumação. A prova da concussão, muitas vezes, é eminentemente oral, dependendo da palavra da vítima e das circunstâncias em que a exigência foi feita. Por outro ângulo, o delito de violação de sigilo funcional consubstancia-se na conduta de revelar, ou facilitar a revelação, de fato conhecido em razão do exercício do cargo e que deva permanecer sob segredo, causando prejuízo à administração militar, tratando-se, via de regra, de infração praticada às esconsas. Embora o áudio apreendido e submetido à perícia possa ser considerado um vestígio da infração (seja da concussão, seja da violação de sigilo funcional), o laudo pericial produzido, que concluiu pela incompatibilidade de vozes, não possui a característica de exame de corpo de delito indispensável na acepção rigorosa do art. 328 do CPPM, cuja previsão principal visa a crimes de resultado material, como homicídio ou lesão corporal. Ainda que se considerasse o laudo pericial como o exame de corpo de delito propriamente dito, o art. 328, em seu caput, e o art. 297, juntos, não estabelecem a regra de hierarquia probatória que o embargante busca impor. O ordenamento jurídico brasileiro, e o Processo Penal Militar não é exceção, não vincula o juiz à conclusão do laudo pericial. Ao contrário, o laudo pericial deve ser apreciado em conjunto com as demais provas, exatamente como foi feito. O acórdão embargado analisou esse ponto com a profundidade necessária, ainda que não tenha citado a literalidade do art. 328 do CPPM. O que se buscou na revisão criminal foi justamente verificar se a condenação se mostrou contrária à evidência dos autos, e a conclusão foi negativa porque há nos autos elementos probatórios diversos do laudo pericial, coerentes e suficientes para formar a convicção sobre a autoria e materialidade, como o reconhecimento da voz por outros militares com quem o embargante convivia, e o depoimento detalhado das vítimas que, inclusive, descreveram o modus operandi e o veículo utilizado pelo militar. A tentativa do embargante de reexame da matéria fática e probatória já decidida por este Tribunal Pleno no julgamento da revisão criminal, se mostra manifestamente incabível em sede de embargos de declaração. Finalmente, quanto ao pedido de prequestionamento expresso dos dispositivos legais (art. 155 do CPP, art. 157 do CPP, art. 297 do CPPM e art. 328 do CPPM), com vistas à interposição de recursos futuros, cumpre esclarecer que, conforme entendimento pacificado nas cortes superiores, o prequestionamento se satisfaz com a simples emissão de juízo sobre a matéria ou a tese jurídica defendida, sendo desnecessária a menção expressa de todos os artigos de lei correlatos. A insistência na citação nominal dos dispositivos, a despeito de a matéria ter sido enfrentada, apenas reforça a natureza protelatória do recurso, que não visa sanar vícios intrínsecos do julgado, mas sim impulsionar recursos às instâncias superiores. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO O acórdão se pronunciou sobre todos os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia, rejeitando a tese de que a condenação seria manifestamente contrária à prova, e tal conclusão decorre da valoração do conjunto probatório, que é a própria materialização do art. 297 do CPPM. Não há, portanto, nenhuma omissão a ser sanada para o fim de prequestionamento. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos de declaração. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de fevereiro de 2026. Desembargador James Ferreira Santos Relator